Tribunal: STF
Processo: RE 596805
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERNET. 
   ICMS. INCIDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.	A questão 
   relativa à incidência do ICMS sobre os serviços prestados pelos 
   provedores de internet foi dirimida com fundamento na legislação 
   infraconstitucional que disciplina a espécie: Lei n. 9.472/97, 
   Lei Complementar n. 87/96 e norma n. 004/95, do Ministério das 
   Comunicações.
2.	A ausência de ofensa direta à norma 
   constitucional torna incabível o recurso extraordinário.
	Agravo
   regimental a que se nega provimento.